Tribunal: TJES
Processo: 5000982-21.2023.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000982-21.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CILNEY DA SILVA GARCIA
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por CILNEY DA SILVA GARCIA contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária.

Alegou o agravante, em síntese, que faz jus ao deferimento da gratuidade de justiça e que não foi devidamente intimado para comprovar sua hipossuficiência.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Agravo interno: 5000982-21.2023.8.08.0002

Agravante: CILNEY DA SILVA GARCIA

Agravada: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Em detida análise às razões do agravante, entendo que o agravo em questão não merece acolhimento.

Digo isso porque, diversamente do que sustenta o autor, conforme bem delineado na decisão agravada, o indeferimento da gratuidade de justiça decorreu da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, e não do alegado excedente ao parâmetro de três salários mínimos.

Ademais, o autor, ora recorrente, foi devidamente intimado para comprovar sua insuficiência de recursos, notadamente através do despacho de ID 15985206, tendo sido, ainda, deferida a dilação do prazo para comprovação (ID 16392983); todavia, a parte manteve-se inerte.

Nesse sentido, a gratuidade deve ser deferida à pessoa física, quando a alegação de hipossuficiência é corroborada pelos elementos constantes dos autos.

Logo, a manutenção da decisão agravada, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por CILNEY DA SILVA GARCIA, é medida que se impõe.

A propósito:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA . RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. O agravante sustenta que faz jus ao benefício, alegando insuficiência de recursos financeiros, destacando sua condição de trabalhador autônomo e a necessidade de acesso à justiça . Pede a reforma da decisão para concessão da benesse. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a parte agravante demonstrou insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, justificando a concessão da justiça gratuita. III . RAZÕES DE DECIDIR A justiça gratuita deve ser deferida apenas àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, conforme o artigo 98 do CPC. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo o juiz exigir a comprovação da alegada carência financeira. No caso concreto, a parte agravante não apresentou documentos suficientes para demonstrar sua incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência. A decisão monocrática encontra respaldo na jurisprudência, que admite a exigência de prova da condição econômica do requerente . Diante da ausência de comprovação documental da hipossuficiência, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento:
A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, não bastando a mera declaração da parte . O juiz pode exigir documentos que demonstrem a real condição financeira do requerente. A ausência de comprovação documental da hipossuficiência justifica o indeferimento do benefício.
(TJ-MG - Agravo Interno Cv: 39360775520248130000, Relator.: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 19/02/2025, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2025)
grifei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA Gabinete do Des. n">Oswaldo Trigueiro do Valle ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816486-96.2024.815 .0000. Origem: 3ª Vara Mista da Comarca de Patos. Relator.: Des. n">Oswaldo Trigueiro do Valle Filho . Agravante: Mahra Débbora Medeiros Araújo Ferreira. Advogado: Estevam Martins da Costa Neto – OAB/PB nº 13.461. Agravado: Leiliano Ferreira. Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Gratuidade de Justiça. Indeferimento . Ausência de Comprovação de Hipossuficiência. Presunção Relativa. Não Apresentação de Documentação. Decisão Mantida . Desprovimento do Agravo. I. Caso em Exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, em razão da ausência de comprovação da hipossuficiência financeira da parte autora, mesmo após intimação para apresentação de documentos . O pedido de gratuidade foi formulado com base em declaração de pobreza, mas não acompanhada de documentos que atestassem a necessidade de isenção das custas processuais. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é legítimo o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça diante da ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, mesmo após intimação para apresentação de documentos; (ii) se a presunção de veracidade da alegação de pobreza, formulada por pessoa natural, pode ser elidida quando não acompanhada de documentos que comprovem a impossibilidade de arcar com as custas processuais . III. Razões de Decidir 3. A gratuidade de justiça, prevista nos arts. 98 a 102 do CPC, depende da comprovação da hipossuficiência financeira da parte, sendo que a simples declaração de pobreza gera presunção relativa de veracidade, a qual pode ser afastada se houver elementos que evidenciem a possibilidade de arcar com os custos do processo . 4.
No caso concreto, a agravante não apresentou documentos que comprovassem sua alegada hipossuficiência financeira, nem informou a sua renda, o que afasta a presunção de veracidade da declaração de pobreza, tornando legítima a exigência de comprovação por parte do juiz
. 5.
A jurisprudência do STJ admite o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça em casos em que a parte não comprova sua hipossuficiência, mesmo quando intimada a fazê-lo.
IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §§ 5º e 6º, 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJPB, Agravo de Instrumento nº 0800618-48.2023 .8.15.9010, Rel. Des . Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, 4ª Câmara Cível, j. 23/01/2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.(TJ-PB - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08164869620248150000, Relator: Gabinete 15 - Des . Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, 4ª Câmara Cível)
grifei

Em razão disso,
conheço do agravo interno e nego-lhe

provimento
, nos termos dos arts. 1.021, §2º, do Código de Processo Civil, mantendo incólume a decisão agravada.

Lembro, por fim, que “A utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou contrários à jurisprudência [...] como mero expediente protelatório, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer, a ensejar a aplicação da penalidade prevista no art. 1021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Nesse sentido: ARE 951.191-AGR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 23.6.2016; e ARE 955.842-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.6.2016. ARE 961763 AGR/SP(JECDF; AGR 07387.93-15.2021.8.07.0016; Ac. 165.8506; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Flávio Fernando Almeida da Fonseca; Julg. 27/01/2023; Publ. PJe 10/02/2023)”.

Em caso de votação unânime, fica a recorrente obrigada ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, na forma do § 4º, do art. 1.021, do CPC.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)